Tribunal: TJPA
Processo: 0004747-78.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004747-78.2017.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: MARCIO ROBERTO SANTIAGO DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR CONTRATADO. SALDO SALÁRIO. PORTARIAS DE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. VÍNCULO EXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS VERBAS COBRADAS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL DO SERVIDOR. PRECATÓRIO. NÃO CABIMENTO DE DISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Depreende-se dos autos que o Apelado laborou para o município de Curralinho, na condição de contratado, no período de junho a outubro/2016, sendo que, quando do seu desligamento, não lhe foram pagos os salários relativos aos meses de setembro a outubro de 2016.

2.

Assim, reconhecido o vínculo institucional existente, e a ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pelo recorrido, é devido o pagamento das verbas pleiteadas.

3.

Quanto ao princípio da reserva do possível, entende-se que não se aplica ao presente caso, pois o Município não demonstrou a sua incapacidade de honrar com o pagamento da parcela cobrada e trata-se de direito fundamental do servidor.

4.

Por fim, quanto ao pleito de designação de pagamento por precatórios, verifico que a questão sequer fora tratada na decisão combatida.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer

do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, que julgou procedente a Ação de Cobrança nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE a presente ação, condenando o MUNICÍPIO DE CURRALINHO a pagar ao autor a quantia total de R$ 2.476,80 (Dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de 30/09/2016 e 31/10/2016, respectivamente, e juros simples de 1% ao mês, contados a partir do ajuizamento da ação (06/07/2017) até o trânsito em julgado deste feito. Condeno o réu, ainda, em honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Sem condenação em custas processuais, nos termos do art. 15, alínea ‘g’, da Lei Estadual nº 5.738/1993 (Regimento de Custas do Estado do Pará).”

O Recorrente diz constar na inicial que o Apelado teria laborado para o município de Curralinho, na função de Assessor Especial Nível I, tendo sido admitido em junho de 2016 e dispensado em outubro de 2016, mas não recebeu os pagamentos corretamente.

Nesse contexto, diz não restar provada a existência do débito alegado e do serviço prestado.

Afirma que deverá ser observado o princípio da reserva do possível e que o pagamento deverá ocorrer observada a regra de precatórios.

Desse modo, pleiteia a reforma do julgado.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.

5674053
).

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua manifestação nos autos (Id.

5903044
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Após compulsar os autos, verifico que o Apelado, conforme Portarias anexadas com a inicial, foi contratado pelo Município de Curralinho para exercer o cargo de Assessor Especial Nível II, junto ao Gabinete do Prefeito, sendo que o vínculo perdurou de 2/6/2016 a 18/10/2016.

Assim, entendo que o apelo não merece ser acolhido, pois o Apelado demonstrou que fora contratado para o desempenho da função de Assessor Especial, e inexistem provas de que foram devidamente pagas as remunerações dos meses de setembro e outubro.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PELO RITO SUMÁRIO. SERVIDOR INVESTIDO NO CARGO OU FUNÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR COMISSIONADO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I ? Na origem, trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público comissionado, que laborou durante o período de 05/01/2009 a 11/12/2012, sendo que algumas verbas rescisórias restaram pendentes, tais como décimo terceiro salário proporcional, férias proporcionais e o saldo de salário dos onze dias trabalhados no mês de dezembro de 2012. II- No caso em exame, não há dúvidas quanto ao vínculo do apelado com o Município de Marituba, eis que consta nos autos fichas financeiras individuais que constatam o vínculo comissionado do servidor e sua data de admissão em 05/01/2009. III- Aos administradores públicos não foi conferida liberdade para contratação dos servidores, tendo a Carta Magna elevado a princípio o dever de realização de concurso público para provimento dos cargos públicos efetivos e empregos públicos. A regra da realização do concurso público foi excetuada apenas para preenchimento dos cargos em comissão, declarados em lei como de livre nomeação e exoneração, conformea1 preceitua o art. 37, II da CF. IV- De acordo com o entendimento do Colendo STF, é direito do trabalhador comissionado receber os valores referentes ao 13º salário proporcional, férias proporcionais e saldo salário, conforme preceitua os incisos VIII e XVII da Constituição Federal. V- No caso em tela, tendo sido demonstrado que foi despendida a força de trabalho pelo servidor, ele fará jus às parcelas garantidas por lei, como salário dos dias trabalhados e as verbas rescisórias; VI-sentença monocrática que deferiu as verbas salariais nas proporções devidas ao apelado não merece reparos, eis que proferida de acordo com o ordenamento jurídico e jurisprudência dos Tribunais Superiores. VII ? À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJ-PA - AC: 00067266120138140133 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 01/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 17/04/2019)”

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. MESMOS DIREITOS REMUNERATÓRIOS DO SERVIDOR EFETIVO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, 13º SALÁRIO E SALDO DE SALÁRIO DE CINCO DIAS. MUNICÍPIO NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART 373, II, CPC/2015. PRECEDENTES DO STF E TJCE. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1. O detentor de cargo comissionado faz jus às mesmas verbas que teria direito o servidor público efetivo, não havendo distinção entre ambos em termos de natureza das parcelas remuneratórias, sendo assegurado a todos servidores públicos civis, os direitos previstos no art. 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, art. 37, incisos II e V, e art. 39, § 3º, todos da CF/1988. 2. O Autor foi nomeado em 1/9/2011 no cargo em comissão de Diretor do Departamento Administrativo, junto à Secretaria Municipal de Administração do Município de Senador Pompeu, conforme demonstrativos de pagamento de fls. 12 e 13, e exonerado por meio da Portaria nº 228/2012 de fl. 11, sem receber as verbas rescisórias de férias acrescidas do terço constitucional, 13º salário e saldo de salário de 5 (cinco) dias. 3. A municipalidade Ré não se desincumbiu do ônus de provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme preceitua o inciso II do art. 373 do NCPC, prevalecendo, assim, a tese autoral, sobretudo por entender que a Administração possui tais informações; e, se as sonegou, reputam-se verdadeiros os fatos alegados na inaugural. 4. Quanto ao pedido do apelante para que se constate e se declare a incorreção dos valores de base de cálculo das verbas pleiteadas, afastando-se a gratificação por representação, destaco que a gratificação natalina, as férias e o adicional de férias, possuem como base de cálculo a remuneração do servidor, como determina o art. 7º, VIII e XVII, da CF/1988, extensível aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, da Carta Política, logo, deve ser afastada a pretensão do recorrente. 5. Recurso conhecido, mas desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos, acordam os integrantes da Terceira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer do recurso voluntário, mas para negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, data informada pelo sistema. RELATOR

(TJ-CE - AC: 00061961420128060166 CE 0006196-14.2012.8.06.0166, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 05/07/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 05/07/2021)”

Ademais, entendo que o Recorrente não foi capaz de trazer aos autos
comprovação de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelado, devendo, por este motivo, suportar os ônus decorrente da contratação.

Veja-se:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS E RESPECTIVO TERÇO. SALÁRIO RETIDO. SERVIDOR ESTATUTÁRIO EM CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO SUFICIENTE. REJEIÇÃO DA SÚPLICA ACLARATÓRIA. - Levando-se em conta que a alegação de pagamento de verbas trabalhistas representa fato extintivo de direito, compete ao empregador produzir provas capazes de elidir a presunção de veracidade existente em favor dos servidores, que buscam o recebimento das parcelas salariais não pagas. Inteligência do art. 373, II do Código de Processo Civil/2015 - Não logrando êxito a Administração Pública em comprovar a sua adimplência, é de se considerar devido o pagamento da verba salarial a que faz jus o servidor. Precedentes desta Corte de Justiça - É direito líquido e certo de todo servidor público, o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, seja seu vínculo decorrente de cargo efetivo ou em comissão, considerando ato abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção injustificada - "O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00020592520138150191, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 09-04-2019)

(TJ-PB 00020592520138150191 PB, Relator: DES. JOSÉ RICARDO PORTO, Data de Julgamento: 09/04/2019, 1ª Câmara Especializada Cível)”

Quanto à alegação de observância do princípio da reserva do possível, devo ponderar que não tem aplicabilidade no caso sob análise, vez que o Município não juntou nos autos qualquer prova da impossibilidade de honrar com os valores cobrados pelo recorrido.

Nesse sentido apresenta-se jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES COMISSIONADOS. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. SALDO DE SALÁRIOS E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIFICULDADES FINANCEIRAS OU ORÇAMENTÁRIAS NÃO AFASTAM O DIREITO DO SERVIDOR. RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO APLICAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os servidores públicos contratados para exercer cargo comissionado, quando dispensados, têm direito às parcelas relativas a salários, férias acrescidas do terço e demais direitos sociais expressamente estendidos aos servidores públicos pela Constituição Federal/1988. 2. No caso dos autos, restou incontroverso nos autos que os autores/apelados foram nomeados e exerceram cargos comissionados, fato inclusive comprovado pelo Município apelante que juntou cópias das fichas financeiras dos demandantes. 3. Ainda que os cargos comissionados exercidos pelos recorridos sejam de livre nomeação e exoneração, cediço que os servidores públicos contratados para exercê-los, quando dispensados, fazem jus às parcelas ora pleiteadas relativas aos saldos de salários e férias acrescidas do terço constitucional. 4. De acordo com a jurisprudência consolidada no STJ, dificuldades de ordem financeira ou orçamentária não podem servir de fundamento para afastar direito de servidor público legitimamente assegurado por lei. 5. "Não pode se aplicar, no caso dos autos, o princípio da reserva do possível para afastar a obrigação do ente público de pagar por um direito legítimo do servidor" (STJ - AREsp 804126). 6. Apelação conhecida e não provida. ACÓRDÃO: Acordam os integrantes da Terceira Câmara de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por uma de suas turmas julgadoras, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação, mas para negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do relator, parte integrante deste. Fortaleza, data informada pelo sistema. DESEMBARGADOR WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO Relator

(TJ-CE - APL: 00025861920158060106 CE 0002586-19.2015.8.06.0106, Relator: WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 22/02/2021, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 22/02/2021)”

“1ª CÂMARA REGIONAL DE CARUARU – 2ª TURMA APELAÇÃO Nº 0008371-82.2019.8.17.2670 APELANTE: Município de Gravatá APELADO: ILO TENORIO DE ALBUQUERQUE II RELATOR: Des. Honório Gomes do Rego Filho CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CARGO COMISSIONADO. DIREITO A FÉRIAS E 13º SALÁRIO. INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. 1. Não pode o Município, para eximir-se de suas obrigações legais, utilizar o princípio da reserva do possível como se fosse um escudo ou salvo conduto para corrigir os desmandos administrativos no erário municipal, ferindo o direito fundamental à remuneração, tendo em vista que as verbas alimentares se consubstanciam em direitos sociais fundamentais ( CF, art. 6º). 2. Cumprido, pela parte autora, o seu ônus processual, notadamente o fato constitutivo do seu direito, concernente à comprovação do vínculo laboral com a municipalidade, bem como a ausência de recebimento do 13º salário e férias, faz jus o servidor, comissionado ou não, ao recebimento da verba não paga como contraprestação dos serviços prestados, em consonância com o que dispõe o art. 7º c/c art. 39, § 3º, da Constituição da Republica. 3. Cabe ao município apontado como inadimplente, demonstrar nos autos o pagamento dos valores cobrados, a fim de se desincumbir da obrigação. Vale dizer, a teor do art. 373, II, do novo CPC/2015, é ônus do réu constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0008371-82.2019.8.17.2670, em que figura como APELANTE: Município de Gravatá e APELADO: ILO TENORIO DE ALBUQUERQUE II, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Câmara Regional do Tribunal de Justiça de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do relator. Caruaru, Des. HONÓRIO GOMES DO REGO FILHO Relator H10

(TJ-PE - AC: 00083718220198172670, Relator: HONORIO GOMES DO REGO FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2022, Gabinete do Des. Honório Gomes do Rego Filho)”

No que tange aos questionamentos relativos ao cumprimento de precatório, vislumbro que a questão sequer fora tratada na sentença vergastada, e que se trata de matéria a ser analisada em sede de cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão vergastada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023